Tribunal: CARF
Processo: 11610.006378/2003-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.006378/2003-14
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.824 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Assunto
DILIGÊNCIAS
Recorrente
EVAUX PARTICIPAÇÕES S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e Andre Severo Chaves.
Relatório
Inicio por transcrever o relatório que consta na decisão de piso, consubstanciada
no Acórdão de no 16-20.856 proferido pela 5a Turma da DRJ/SPOI, em 26 de março de 2009:
Relatório
EVAUX PARTICIPAÇOES S.A, manifesta inconformidade com Despacho Decisório,
proferido pela Divisão de Orientação e Análise Tributária/EQPIR, da Delegacia de
Administração Tributária em São Paulo — DERAT (fls. 146 a 158), que homologou
parcialmente as compensações declaradas até o limite do direito creditório reconhecido,
relativos ao saldo negativo de IRPJ dos anos calendário 2001 e 2002 e saldo credor de
CSLL do ano-calendário 2002,
2 Ao analisar o crédito pleiteado, o Auditor Fiscal apurou que o saldo negativo do ano-
calendário de 2001, no valor de R$ 5.368.807,30, declarado na DIPJ/2002, ano-
calendário 2001, foi composto pelas deduções de IRRF e das estimativas recolhidas de
IRPJ.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11610.006378/2003-14
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.824 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006378/2003-14

3 Essas estimativas foram analisadas e confirmadas pelo Auditor Fiscal que verificou
que parte do valor devido foi compensada com o IRRF de aplicações financeiras. Essas
compensações de IRRF totalizaram R$ 4.649.275,19.
4 Relativamente ao IRF retido sobre aplicações financeiras, foi verificado que a
contribuinte não ofereceu o total das receitas de rendimentos obtidos em contratos de
SWAP e, desse modo o IRRF relativo ao valor não oferecido, não foi considerado.
5 Quanto aos outros investimentos, também foi constatado o oferecimento parcial
desses rendimentos e, por conseqüência, o Auditor Fiscal considerou tão somente o
IRRF relativo ao rendimento declarado na DIPJ.
6 O valor total do IRRF aceito pelo Auditor Fiscal somou R$ 5.424.695,99 que,
diminuído do valor do IRRF já utilizado nas compensações de estimativas (R$
4.649.275,19), restou o valor de R$ 775.420,80, passível de ser utilizado na DIPJ.
7 Relativamente às deduções de incentivos fiscais dos Fundos dos Direitos da Criança e
do Adolescente, incentivos à atividade áudio-visual e operações de caráter cultural e
artístico, essas deduções não foram aceitas por não haver comprovação documental
suficiente.
8 0 Auditor Fiscal verificou também a ocorrência de compensação sem processo onde
foi utilizado o saldo credor de IRPJ de 2001 para compensar o débito de estimativa de
fevereiro de 2002, restando portanto o valor de R$ 469.239,63 de saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2001, passível de ser compensado.
9 Analisando o crédito relativo ao ano-calendário de 2002, o Auditor Fiscal apurou que
o saldo negativo do ano-calendário de 2002, no valor de R$ 599.009,25, declarado na
DÍPJ/2003, ano-calendário 2002, foi composto pelas deduções de IRRF e das
estimativas recolhidas de IRPJ.
10 Essas estimativas foram analisadas e confirmadas pelo Auditor Fiscal que verificou
que parte do valor devido foi compensada com o IRRF de aplicações financeiras. Essas
compensações de IRRF totalizaram R$ 224.072,45.
11 O Auditor Fiscal apurou também que a contribuinte declarou na DIPJ valor de
estimativas pagas superior ao valor do montante de imposto de renda pago nessas
estimativas e assim, descontou essa diferença, no valor de R$ 49.100,19, do saldo
credor apurado nesse ano-calendário.
12 Relativamente ao IRF retido sobre aplicações financeiras, foi verificado
oferecimento de rendimentos compatível com o IRRF utilizado na DIPJ, no valor de R$
599.009,26 que somados com o IRRF utilizado nas compensações de estimativas,
totalizou R$ 823.081,71.
13 O valor total do IRRF declarado na DIRF foi de R$ 1.280.170,63. a diferença entre
esse valor e o utilizado pela contribuinte se refere ao IRRF incidente sobre juros sobre o
capital próprio recebidos, no valor de R$ 407.497,73 que foi utilizada para compensar
débitos de IRRF incidente sobre pagamento de juros sobre capital próprio. Essas
compensações foram declaradas em DCTF. Um detalhe apontado pelo Auditor Fiscal é
que a DCTF de fls. 125 e 126, está vinculada à Declaração de Compensação de fls 01 e
02 do processo n° 11610.004791/2003-36 (cópia às fls. 127 e 128), cujo débito de R$
142.920,58 foi compensado em, parte com o IRRF de juros sobre capital próprio do
ano-calendário 2002.
14 Desse modo, foi diminuído do saldo credor do ano-calendário de 2002, apenas o
valor relativo à diferença entre o que foi efetivamente recolhido em estimativas e o que
foi declarado como valor pago , restando portanto o valor de R$ 549.909,06 de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002, passível de ser compensado.
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.824 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006378/2003-14

15 Ao analisar o saldo negativo de CSLL para o ano-calendário de 2002, o Auditor
Fiscal confirmou que o saldo credor foi apurado corretamente, mantendo o valor
declarado de R$ !123.712,99.
16. Em pesquisa ao sistema SIEF/PERDCOMP, foram encontradas 79 PER/DCOMP
vinculadas ao presente processo, conforme quadro de fls. 156. Dessas PER/DCOMP foi
indeferida a PER/DCOMP de retificação (fls. 136 e 137), transmitida em 15/05/2007,
relativa a PER/DCOMP de fls. (141 a 145) por já haver decorrido mais de cinco anos
contados da data da extinção do credito tributário cujo fato gerador ocorreu em
31/12/2001.
17 Dessa maneira foram homologadas parcialmente as DCOMP e PER/DCOMP
declaradas até o limite do direito creditório reconhecido.
18 Cientificada da decisão proferida em 18/11/2008, conforme ciência às fls 160, a
contribuinte apresentou, em 19/10/2007, Manifestação de Inconformidade (fls. 260 a
262), apresentando as razoes a seguir, em síntese:
18.1 Alega que o valor total das receitas de SWAP foi declarada à linha 24 da DIPJ e a
mesma informação constou no balancete, cuja cópia apresenta e argumenta que o Fisco
não pode desconsiderar o valor do IRRF, uma vez que o rendimento foi declarado na
linha que a empresa entende correto.
18.2 Alega que o valor do rendimento de SWAP total e R$ 377.867,95 e não R$
316.929,31 como constou na decisão e esse valor foi informado na DIPJ. Eventuais
divergências de valores com o que foi declarado pelas fontes pagadoras não podem
servir de fundamento para invalidar o reconhecimento do crédito.
18.3 Alega que, relativamente ao IRRF retido nas operações financeiras, o Auditor
Fiscal ignora a legislação vigente sobre o regime de contabilização, que a contribuinte
faz pelo regime de competência e apresenta demonstrativo a respeito, argumentando que
o IRRF é calculado pela instituição financeira pelo valor do resgate que e diferente do
declarado na DIPJ da contribuinte, pois esta já ofereceu a tributação, em exercícios
anteriores, parcela daquela receita.
18.4 Alega que não há qualquer razoabilidade no cálculo apresentado pelo Fisco que
reduziu proporcionalmente o crédito de imposto de renda retido, argumentando que a
contribuinte sofreu retenção do IRPJ no valor de R$ 9.998.109,25, conforme provam as
cópias de documentos que apresenta.
18.5 Relativamente à doações feitas, alega que esta apresentando cópias autenticadas da
escrituração contábil no livro razão e Diário, devendo ser consideradas as doações feitas
pela contribuinte.
18.6 Alega que a glosa de R$ 49.100,19 na DIPJ /2003, ano-calendário 2002 foi
injustificada pois o valor se refere ao IRRF de 2002, utilizado para pagamento da
parcela de ajuste da DIPJ, visto que o valor pago/compensado relativamente a dezembro
de 2002 (R$ 27.196,03) foi baseado na receita bruta e apresenta um demonstrativo para
comprovar o que alega, argumentando que os cálculos da contribuinte estão corretos,
devendo ser desconsiderada a glosa desse valor.
18.7 Alega que a desconsideração da retificação por ter sido feita tardiamente, decorreu
do cumprimento de uma intimação da própria Receita Federal, ocorrida em 27/04/2007,
que alterou o montante devido e devolveu à contribuinte a diferença de R$ 3.065,70.
Apresenta cópia da intimação. Alega ainda que a Receita Federal tem entendido que o
prazo de cinco anos se inicia da data apresentação da PER/DCOMP e não da ocorrência
do fato gerador colmo constou no Despacho Decisório.
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.824 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006378/2003-14

18.8 Por fim, requer que seja reconhecido integralmente o crédito de 2001 e 2002 e
deferida a retificação do pedido de restituição eletrônico e homologadas todas as
compensações relacionadas na planilha que apresenta.
19 É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve integralmente o decidido pela unidade de
origem em seu Despacho Decisório.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 15 de abril de 2009 da decisão recorrida, a Interessada apresentou
recurso voluntário protocolado em 13 de maio de 2009, onde reiterou os argumentos então
relatoriados no relatório da decisão da DRJ, acrescentando algumas considerações e, para alguns
itens, solicitando a realização de diligências.
É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Da Proposta de Diligências
Do Saldo Negativo de IRPJ: ano calendário de 2001
Partindo dos dados da Ficha 12A da DIPJ AC-2001, fl.44, com as alterações
promovidas pelo Despacho Decisório (fls.146), temos a seguinte situação:
IR s/ o LUCRO REAL
DIPJ – AC 2001
FISCO
IRPJ (15%)
2.956.255,57
2.956.255,57
Adicional
1.946.837,04
1.946.837,04
DEDUÇÕES

(-) Op. Caráter Art. e Cultural
22.000,00
0,00
(-) Ativ. Audiovisual
85.000,00
0,00
(-) Fundos Dir. Crian/Adolesc
25.000,00
0,00
(-) IRRF
5.368.807,30
775.420,80
(-) IR Mensal Pago Estimativa 4.771.092,61
4.771.092,61
SALDO CREDOR IRPJ
(5.368.807,30)
( 643.239,80)

Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.824 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006378/2003-14

No item 4.3. Imposto de Renda Retido na Fonte, do Despacho Decisório, as
alterações efetivadas resultaram das seguintes constatações:

A decisão recorrida manteve as conclusões apresentadas pela unidade de origem,
não acatando as alegações trazidas na Impugnação.
No recurso voluntário, a empresa trouxe as alegações consignadas no item 2.1
Do IRRF nas Operações de SWAP em 2001, que podem ser assim resumidas:
- que o valor total das receitas de SWAP foi declarado na linha 24 da ficha 06 da
DIPJ; que consta em balancete;
- que a receita é de R$ 377.867,95, informado na DIPJ (e não de R$ 316.929,31),
e que eventual divergência com o informado pela fonte pagadora não pode servir para a glosa
efetivada;
- que a RFB tem entendido que o comprovante de rendimentos fornecidos pelas
fontes pagadoras, por si só, confere o direito ao crédito do IRRF.
E conclui:
2.1.3 Ademais, como será melhor detalhado no próximo item, todo o
rendimento de aplicações financeiras foi oferecido à tributação de acordo com
o regime de competência. Isso significa que parte dos rendimentos foi tributada
em exercícios anteriores, apesar de a retenção na fonte der ocorrido apenas no
resgate. Esse motivo da suposta divergência entre os valores constantes dos
"informes de rendimentos" e a declaração do exercício de 2001.

Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.824 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006378/2003-14

Análise I
Na Ficha 06 A – Demonstração do Resultado (Doc.1, fls.179, volume I), tem-se o
único registro de receita de aplicações financeiras, na linha 24- Outras Receitas Financeiras e
da ordem de R$ 27.123.481,17.
O balancete (Doc.02, fls.180, volume I) apresentado informa rendimentos de
SWAP de R$ 377.867,95 e na DIRF consta R$ 316.929,31 e retenção de R$ 63.385,85 (fl.62).
Ainda, na Ficha 43 da DIPJ AC 2001 (fl.52), obtida pelo extrato IRPJ Consulta,
tem-se:

A decisão recorrida concluiu que “apenas uma parte do rendimento de SWAP foi
declarada na DIPJ”, entretanto, pode, sim, haver ocorrido o que afirmado no recurso voluntário.
Entendo cabível a realização de diligências no sentido de que a autoridade
fiscal da unidade de origem verifique se as receitas em questão foram devidamente
tributadas segundo o regime de competência, conforme afirmado pela Recorrente.

Análise II
Na Ficha 06 A – Demonstração do Resultado, DIPJ/2002 (Doc.1, fls.179, volume
I), tem-se o registro de receita de aplicações financeiras, na linha 24 - Outras Receitas
Financeiras e da ordem de R$ 27.123.481,17.
Na Ficha 43 da DIPJ AC 2001 (fls.50 a 53), obtida pelo extrato IRPJ Consulta,
tem-se que a totalidade dos rendimentos de natureza financeira informados pelas fontes
pagadoras foi da ordem de R$ 47.090.414,76 e que a totalidade das retenções de imposto foi da
ordem de R$ 10.018.082,93, conforme encontra-se em quadro elaborado na decisão recorrida.
Desta retenção, uma parte foi utilizada para quitar pagamentos de estimativa, que
conforme apontado no Despacho Decisório foi da ordem de R$ 4.649.275,19, e o restante foi
considerado pela Recorrente como dedução do IRPJ devido, entretanto, na apuração do resultado
somente foi declarado, como receita financeira, a importância de R$ 27.123.481,17.
Em vista desta diferença de receitas alocadas ao ano calendário de 2001, a
unidade de origem apurou, proporcionalmente, o imposto de renda retido na fonte que poderia
ser aproveitado, procedimento acatado pela decisão recorrida, pois também não teria havido a
devida comprovação da tributação nos períodos anteriores a 2001:
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.824 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006378/2003-14

No recurso voluntário, a empresa trouxe as alegações consignadas no item 2.2.
Da Tributação das Operações Financeiras pelo Regime de Competência, que podem ser
assim resumidas:
- que discorda do recálculo proporcional do IRRF, que a Fiscalização
desconsiderou que as aplicações financeiras envolvem mais de um ano calendário;
- que o contribuinte deve contabilizar as suas receitas pelo regime de competência,
enquanto que ir fonte será deduzido no encerramento do período em que houver a retenção;
- que, então, a “verificação dos rendimentos oferecidos à tributação deve ser feita,
necessariamente, levando em conta os exercícios durante os quais a aplicação subsistiu.”;
A Recorrente apresentou em seu recurso uma planilha com os rendimentos e
retenções então consideradas nos anos de 1999 a 2001 e que, segundo alegou, teriam sido os
rendimento oferecidos à tributação. Eis a planilha:

Para fins de comprovação desta alegação e dados da planilha, trouxe aos autos:
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.824 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006378/2003-14

- a Ficha 07A – Demonstração do Resultado DIPJ/2000 (Doc.02, fl.314) e Ficha
13A – Cálculo do IR sobre o Lucro Real DIPJ/2000 (fl.315);
- a Ficha 06A – Demonstração do Resultado DIPJ/2001 (Doc.03, fl.316) e Ficha
43 – Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte, da DIPJ AC de 2001 (fls.317 a 318,
fls.320 a 321);
- a Ficha 06A – Demonstração do Resultado DIPJ/2002 (Doc.04, fl.319) e Ficha
43 – Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte, da DIPJ AC de 2002 (fls.320 a 321).
Na manifestação de inconformidade para apreciação do órgão julgador de
primeira instância, a Recorrente apresentou apenas uns demonstrativos (fls.182/183), por ela
elaborados, onde constam os rendimentos e retenções mensais do ano de 2001, além de
comprovantes de retenção, anual, também de 2001.
Apesar do alerta dado na decisão de piso, que não restaria comprovado a
tributação em questão dos rendimentos anteriores a 2001, no caso de 1999 e 2000, entendo
cabível a realização das diligências, mormente quando visualizamos o demonstrativo (supra)
trazido no recurso voluntário, que guarda coerência com o alegado pela Recorrente:
2.2.15 Esses dois exemplos demonstram que a fiscalização não analisou
adequadamente as informações prestadas pela Recorrente. A análise conjunta
das declarações de 1999, 2000 e 2001 comprova que não houve qualquer
omissão de rendimento, como acusa equivocadamente o acórdão recorrido.
Assim como nos dois exemplos acima, também em relação às demais aplicações
financeiras deve feita a análise desde o ano de 1999.
2 .2.16 Dessa forma, a recorrente nada mais fez do que seguir as
determinações da legislação, oferecendo à tributação os rendimentos das
aplicações em mais de um exercício, e não apenas em 2001 (ano da retenção na
fonte), em razão da obrigação de reconhecimento das receitas pelo regime de
competência. Não houve, portanto, qualquer omissão de receita, nem pode ser
glosada proporcionalmente o imposto de renda retido na fonte, aproveitado
para compensação no exercício de 2001.
[...]
2.2.20 A recorrente sofreu a retenção do respectivo imposto, no valor de R$
9.998.109,25, que somados aos R$ 19.973,24 relativos às operações de SWAP
(item 2.1 supra) compõe o valor aproveitado constante da DIPJ 2002 de R$
10.018.082,49 (Ficha 43, páginas 35 e 36, doc. 05 da manifestação de
inconformidade). Tudo devidamente comprovado e oferecido • à! tributação.
De forma que, também relativamente a este item, entendo necessária a
realização de diligências, a exemplo do item anterior.
Assim, solicito à unidade de origem que proceda aos exames necessários no
sentido de se averiguar se as receitas financeiras citadas anteriormente, foram devidamente
tributadas, também nos anos anteriores a 2001, o que poderia, em não havendo outras
situações, permitir a dedução do IRRF informado na DIPJ do ano calendário de 2001.
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.824 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006378/2003-14

Após a realização das diligências ora demandadas, espera-se um relatório da
autoridade diligenciadora, no qual contenha o resultado apurado onde estejam identificadas as
retenções eventualmente comprovadas e a confirmação da tributação dos rendimentos
correspondentes, e as não comprovadas, cientificando-se a Recorrente e lhe permitindo, caso
queira, pronunciar-se sobre o referido relatório.
Conclusão
É como voto, pela conversão do julgamento em diligências.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital